Tribunal: TJDFT
Processo: 0710466-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710466-83.2023.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUS CASA PARTICIPACOES LTDA, LUCIA CARLA BASTOS DE SOUZA MENDONCA, CARLA MARIA DE SOUZA ALMEIDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUS CASA PARTICIPAÇÕES LTDA, LUCIA CARLA BASTOS DE SOUZA MENDONÇA e CARLA MARIA DE SOUZA ALMEIDA em face da r. sentença exarada sob o ID 53647627. Na origem, as apelantes opuseram embargos à execução em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A, suscitando preliminar de inépcia da petição inicial da Execução de Título Extrajudicial n. 0727517-61.2023.8.07.0001 e afirmando que o título executivo objeto da ação não é certo, líquido ou exigível. Sobreveio a r. sentença (ID 53647627), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial dos embargos, após o transcurso do prazo conferido para emenda, porquanto ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, resolvendo o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. As embargantes foram condenadas ao pagamento das custas finais, se houver. Não houve condenação em honorários advocatícios, em virtude da ausência de citação. Inconformadas, as embargantes interpuseram recurso de apelação cível (ID 53647632), pleiteando, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, afirmam que ter realizado a emenda à exordial com a juntada de todos os documentos exigidos, bem como reiteraram o pedido de concessão da gratuidade de justiça, de forma que todas as irregularidades pontuadas pelo d. Juízo de origem foram sanadas. Assim, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. sentença vergastada, com vistas a deferir a petição inicial e determinar o trâmite regular dos embargos à execução. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria, consoante o despacho de ID 53920098, determinou a intimação da parte apelante para que colacionasse aos autos os documentos necessários à comprovação da hipossuficiência alegada. Todavia, apesar de intimadas, as apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo concedido (ID 54359999, 54359802 e 54359934). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que (f)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.1 Conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, (s)e houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. No caso em apreço, as apelantes postulam o deferimento da benesse da justiça gratuita, nos termos do artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que perpassam por crise econômico-financeira. Todavia, por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Tal entendimento se aplica, inclusive, nas hipóteses em que a pessoa jurídica se encontre em situação de recuperação judicial, haja vista que tal circunstância não faz presumir a situação de hipossuficiência. A propósito, trago à colação julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte perfilhando o entendimento de que a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não bastando a mera alegação formulada de maneira genérica, sem colacionar nenhum documento idôneo novo capaz de demonstrar a incapacidade econômica. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.070.186/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula 481 do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 5. A agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, pois a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar sua impossibilidade de arcar com o ônus de sua eventual sucumbência. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1763653, 07199695320218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de Gratuidade de justiça a pessoas jurídicas mostra-se cabível quando o pagamento das custas do processo puder interferir no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos, capazes de atestar a dificuldade econômico-financeira alegada. Nessa hipótese, no entanto, a hipossuficiência precisa ser demonstrada, não podendo ser presumida. 2. Não demonstrada a situação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, por meio de documentação atualizada, o indeferimento dos benefícios da Gratuidade de Justiça é medida acertada. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1705926, 07015744520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Com efeito, incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de demonstrar documentalmente a incapacidade financeira alegada. Por certo, o acolhimento das alegações de hipossuficiência financeira, quando inexistentes elementos de prova, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais. No caso em exame, não se encontram configurados os pressupostos para a concessão gratuidade de justiça, porquanto a apelante LUS CASA PARTICIPAÇÕES LTDA é pessoa jurídica que deixou de demonstrar que carece de recursos para fazer frente ao pagamento das custas e despesas do processo. Ademais, intimadas para comprovar a hipossuficiência aduzida, LUCIA CARLA BASTOS DE SOUZA MENDONÇA e CARLA MARIA DE SOUZA ALMEIDA deixaram transcorrer in albis o prazo concedido (ID 54359999, 54359802 e 54359934). Assim, não foi colacionada qualquer documentação nos autos capaz de permitir a análise acerca da insuficiência de recursos financeiros das partes capaz de permitir o deferimento da justiça gratuita, principalmente ao se considerar que o valor do preparo recursal no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico. Inexistentes os elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira das recorrentes, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO POR LUS CASA PARTICIPAÇÕES LTDA, LUCIA CARLA BASTOS DE SOUZA MENDONÇA e CARLA MARIA DE SOUZA ALMEIDA. Por conseguinte, determino a intimação das apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023 às 12:44:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora